Tribunal: STF
Processo: RHC 66538
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSOR DATIVO. NÃO SE FAZENDO
CARACTERIZADA, PRIMA FACIE, AUSÊNCIA DE DEFESA, O EVENTUAL
PREJUIZO PARA O RÉU, NA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO, PENDERA DE
APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS, O QUE SE INTERDITA NA VIA DO HABEAS
CORPUS. DE ACORDO COM A SÚMULA 523, NO PROCESSO PENAL, A FALTA DE
DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O
ANULARA SE HOUVER PROVA DE PREJUIZO PARA O RÉU. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.